Tribunal: TJSP
Processo: 2254126-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Reajuste de 95% no 56o aniversário da beneficiária Agravante – Agravante não provou sua renda nem despesas – Risco de inadimplência não demonstrado – Falta de perigo de dano grave – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000061037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254126-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVANY
RASO GONÇALVES, é agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/41087
Agravo de Instrumento no 2254126-21.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ivany Raso Gonçalves
Agravado: Sul America Companhia de Seguro Saude
Ementa Agravo de Instrumento Plano de saúde Reajuste
de 95% no 56o aniversário da beneficiária Agravante

Agravante não provou sua renda nem despesas Risco de
inadimplência não demonstrado Falta de perigo de dano
grave Recurso improvido.
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência,
interposto contra decisão interlocutória de fls. 130/1.
A Agravante é beneficiária de plano de saúde anterior à Lei n.
9.656/1998. Por ocasião do 56o aniversário da Agravante, a operadora
Agravada reajustou a mensalidade em 71% e, no mês seguinte,
implementou outro aumento, resultando num incremento total de 95% e no
valor final da mensalidade de R$1.128,41. A beneficiária propôs ação, com
pedido liminar, buscando redução do aumento para 30%.
Na decisão agravada, o d. Juiz indeferiu a antecipação da tutela,
por entender que “ocorreu um reajuste anual, devidamente autorizado pela
ANS, e outro por idade, igualmente legítimo”, acrescentando que “O alto
valor lançado em outubro de 2019 é excepcional, devendo-se a cobrança
retroativa, e não deve se repetir”.
A Agravante impugna a decisão alegando que o e. STJ, por
ocasião do julgamento do REsp repetitivo 1.538.244, condicionou a
validade dos reajustes em planos não-adaptados ao respeito ao contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, “in casu”, o contrato prevê reajuste a partir dos 56 anos, mas não
especifica o percentual, concluindo-se por sua ilegalidade. Requer tutela de
urgência, alegando que “o valor praticado atualmente é excessivamente
oneroso, podendo ser impraticável [...] e assim ser o plano [...] cancelado
por falta de pagamento”.
Liminarmente, indeferi a tutela de urgência.
Recurso respondido (fls. 157/62).
Em consulta aos autos principais, não se verificou retratação nem
fato que imponha a perda superveniente do interesse recursal.
É o Relatório.
Recurso tempestivo (decisão disponibilizada em 17.10.2019, fls.
134, e recurso interposto em 11.11.2019). Preparo pago (fls. 18/9).
A tutela de urgência buscada pela Agravante depende da
verificação de direito provável e perigo de dano grave (CPC 300).
Como indicado anteriormente, a Agravante não evidenciou
perigo de dano, pois não provou sua renda e despesas. Sem esses dados, é
impossível verificar se a Agravante de fato não terá condições de arcar
com a mensalidade reajustada, assim arriscando ter o plano cancelado por
inadimplemento. Nesse sentido precedentes desta c. Câm., ilustrados pela
seguinte ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de assistência à saúde
Contrato coletivo Decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência, consistente no afastamento dos reajustes por
sinistralidade cobrados desde 2008 Insurgência do autor
Descabimento Ausência do perigo da demora, considerando a
data dos reajustes noticiados e combatidos Não foi apresentado
com a petição inicial documento algum que demonstre ou
mesmo indique a incapacidade para o pagamento das tais
mensalidades, o que poderia sustentar o perigo de dano

Decisão
mantida

AGRAVO
DESPROVIDO”
(AI
2037998-07.2019.8.26.0000, Rel. Des. Miguel Brandi, j. em
15.05.2019, destaquei).
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo de
Instrumento, por entender que a Agravante não provou que o reajuste a
impossibilitaria de continuar arcando com as mensalidades, não havendo
perigo de dano que justifique a tutela de urgência.
Destarte, voto pelo não provimento do Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/27183
Agravo de Instrumento no 2254126-21.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ivany Raso Gonçalves
Agravado: Sul America Companhia de Seguro Saude
Origem: 31a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juiz: Cesar Augusto Vieira Macedo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Plano de saúde Obrigação de fazer Tutela
de Urgência Pedido para afastamento de
sucessivos reajustes
Admissibilidade

Enquanto não demonstrada de forma eficaz a
sinistralidade, razoável a suspensão dos
índices fixados
Recurso, por meu voto,
provido.
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar.
O recurso de agravo de instrumento não
seria provido, nos seguintes termos:
Ementa Agravo de Instrumento Plano de saúde
Reajuste de 95% no 56o aniversário da beneficiária
Agravante Agravante não provou sua renda nem
despesas Risco de inadimplência não demonstrado
Falta de perigo de dano grave Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Consta dos autos que a mensalidade do
seguro no período de dois meses foi majorada em 95%.
Não se nega a possibilidade de variação
nos custos em decorrência do aumento da sinistralidade, mas caberá à
operadora demonstrá-la de forma eficaz (o que normalmente não faz).
O reajuste de 95% sem qualquer
demonstração de sinistralidade ou cálculo atuarial que o justifique
parece indicar abusividade.
A não concessão da antecipação pode
determinar a ausência de cobertura, já que o valor representa o dobro
do que era pago, sendo presumível a dificuldade para lidar com um
reajuste desta magnitude, em qualquer orçamento familiar.
Enquanto a demonstração não ocorre e
considerando que o bem tutelado é a saúde do contratante que ficaria
em situação vulnerável por não poder arcar com os valores das
mensalidades, perdendo o direito de utilizar os serviços médicos,
Razoável, portanto, a adequação dos
valores pelos índices da ANS, que já levam em conta a variação dos
preços dos insumos e exames, bem como, conforme requerido, reajuste
por faixa etária limitado, por ora, a 30% do valor da mensalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do Desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar,
pois, segundo o meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
FB9C92C
5
7
Declarações de
Votos
LUIS MARIO GALBETTI
FCBC5FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2254126-21.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.